Tribunal: STF
Processo: RE 450546
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.